Tribunal: TJBA
Processo: 8000034-84.2023.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000034-84.2023.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:

APELADO: RAIMUNDA DOS SANTOS COELHO

Advogado(s)
:
ARIOVALDO SANTOS BARBOZA

***

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO. REQUISITOS. SATISFAÇÃO. VANTAGEM PECUNIÁRIA DEVIDA. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – É direito do servidor ascender na carreira quando preenchidos os requisitos eminentemente objetivos, exigidos pela legislação pertinente.

II – Apesar de a progressão ser a passagem do servidor para o padrão imediatamente superior dentro da classe ou categoria atual de sua carreira e a promoção ser a passagem do último padrão de uma classe ou categoria para o primeiro padrão da classe ou categoria imediatamente superior de sua carreira funcional, a Lei Municipal n. 493/2010 considerou os referidos institutos sinônimos.

III – Os efeitos financeiros decorrentes da progressão funcional por qualificação têm seu termo inicial a partir do requerimento administrativo, pois é nesse momento que a Administração teve ciência do fato ensejador do benefício, conforme o STJ.

IV – Proferida a sentença em conformidade com a jurisprudência e legislação de regência, impositiva é sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000034-84.2023.8.05.0269
,

de Uruçuca, em que figuram como
Apelante
MUNICIPIO DE URUÇUCA e como
Apelada
RAIMUNDA DOS SANTOS COELHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de outubro de 2024.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora